Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723873-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LUJUFIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (00736073-18.2024.8.07.0001) ajuizada contra LUJUFIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 17:49:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador